Tribunal: TJDFT
Processo: 0726462-10.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0726462-10.2025.8.07.0000 Classe judicial: PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO (12357) REQUERENTE: ENRIQUE ANTONIO GIL BELLORIN, MABEL AMELIA MARTELLI RIBEIRO NEVES REQUERIDO: ALVARO FRANCISCO GIL PONCE, LUZ GABRIELA GIL PONCE D E C I S Ã O Em consulta ao processo principal, ApCiv 0724455-65.2023.8.07.0016, verifica-se que o recurso de apelação já foi julgado pela E. 7a Turma Cível do TJDFT, Acórdão 2063891, tendo sido dado parcial provimento ao recurso de Enrique Antonio Gil Bellorin e de Mabel Amelia Martelli, “para reformar em parte a r. sentença e determinar o repasse mensal de 25% (vinte e cinco por cento) dos rendimentos do interditado ao cônjuge Mabel Amelia Martelli Ribeiro Neves, em conta a ser indicada e dispensada a prestação de contas, mantidos os demais termos, inclusive quanto ao dever dos curadores de se abster de alterar o local de moradia do interditando e de manter o pagamento das despesas ordinárias para a manutenção de sua residência.” Assim, não há mais interesse no julgamento do presente pedido de efeito suspensivo, uma vez que, com a subida dos autos à segunda instância, eventuais requerimentos devem ser formulados incidentalmente no processo principal. Dessa feita, julgo prejudicado o agravo interno de ID no 74998799 e determino o arquivamento do presente pedido de efeito suspensivo. Arquivem-se os autos. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador